Tribunal: TJDFT
Processo: 0743736-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743736-86.2022.8.07.0001 DESPACHO Desentranhe-se a petição de id. 76956281, ante a alegação de que lançada por equívoco no PJe, conforme requerido no id. 77020472. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator